Tribunal: TJSP
Processo: 0003963-65.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Apelação. Crimes de furto qualificado por concurso de pessoas e falsa identidade. Réus que invadiram uma agência bancária e subtraíram dois monitores de vídeo e um malote de lona. Condenação. Insurgência defensiva. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Réus surpreendidos na saída do

Ementa:
Apelação. Crimes de furto qualificado por concurso de pessoas e falsa identidade. Réus que invadiram uma agência bancária e subtraíram dois monitores de vídeo e um malote de lona. Condenação. Insurgência defensiva. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Réus surpreendidos na saída do estacionamento da agência bancária, tendo o réu Fernando se atribuído falso nome, inclusive na delegacia, a fim de dificultar a sua identificação. Qualificadora do crime de furto devidamente comprovada. Condenação mantida. Penas mantidas. Recursos parcialmente providos apenas para fixar o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento das reprimendas corporais dos réus.